Tribunal: STF
Processo: ARE 1339440
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR UM DOS AGRAVANTES. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    2. Quanto aos demais pontos, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação dos recorrentes em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. O Juízo de origem não analisou efetivamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.



    5. Ainda que superados esses graves óbices, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assentando a competência do juízo sentenciante e reconhecendo a materialidade e autoria em relação aos ora recorrentes, negou provimento às apelações defensivas por eles interpostas, mantendo as suas condenações pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1°, inciso V, da Lei n° 9.613/98), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal); por outro lado, deu parcial provimento ao apelo ministerial para exasperar as penas impostas pelo juízo sentenciante. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. Inclusive, esta CORTE já assentou, reiteradas vezes, o entendimento de que a questão relativa à suposta violação ao princípio do juízo natural configura matéria de índole infraconstitucional. Cito, exemplificativamente, recentíssimo julgado: ARE 1.324.319-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021).



    7. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil.



    9. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos.



    10. Assim sendo, é incontroversa a extemporaneidade do apelo extremo interposto por um dos agravantes.



    11. Agravos Regimentais aos quais se nega provimento.